Tribunal: TJDFT
Processo: 0709033-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0709033-35.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ESTADO DE RORAIMA AGRAVADO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL O agravante informa que, no dia 23.11.22, o Tribunal de Contas do Distrito Federal, na sessão ordinária no 5322, finalizou o julgamento do processo administrativo no 18.799/2010-e – objeto do mandado de segurança. O Tribunal de Contas, por maioria, não reconheceu a prescrição do débito (R$ 439.799,54), determinando a intimação do agravante para que, no prazo de 30 dias, efetue e comprove o recolhimento. Pede seja o agravo incluído na pauta de julgamento. Inclua-se o agravo na pauta de julgamento. Intime-se. Brasília-DF, 15 de dezembro de 2022. Desembargador JAIR SOARES